Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010185-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS FEIO LEAO JUNIOR - CPF: 610.845.812-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES
.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou
omissão
e, ainda, erro material (art. 1.022 do CPC).

É vedada a análise no Agravo de Instrumento de questões não apreciadas pelo Juiz singular, pois configura supressão de instância.

Na hipótese, verifica-se que a questão sobre a necessidade da prestação de caução
não foi enfrentada na primeira instância, o que veda a sua análise pela Corte
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
JOSÉ CARLOS FEIO LEÃO JUNIOR
.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar os argumentos expostos sobre a prestação de caução.

Com tais considerações, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do Embargado
JOSÉ CARLOS FEIO LEÃO JUNIOR
.

Inconformada, a Embargante asseverou que o acórdão atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No que tange às irresignações da Embargante sobre a necessidade de prestação de caução, constato que, de fato, o tema não foi abordado no acórdão recorrido. Desse modo, passo a sanar o vício apontado.

Na hipótese, verifica-se que a questão sobre a necessidade da prestação de caução
não foi enfrentada na primeira instância, o que veda a sua análise pela Corte
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Registro que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, e por isso não pode estender-se para matéria não apreciada na decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois estaria suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do Juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
não proferiu decisão sobre a questão ora qualificada como omissão nestes Embargos de Declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
É vedada a análise no agravo de instrumento de questões não apreciadas no Juízo a quo pois configura supressão de instância.
(TJ-MT 10205854420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Noutro ponto, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, dar-lhes efeitos infringentes, mantendo o desprovimento do Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022